Tribunal: TJMT
Processo: 1030499-29.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030499-29.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA MARIA MOREIRA - CPF: 913.045.041-15 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. READEQUAÇÃO DO VALOR COBRADO À MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora. A sentença declarou indevidas as cobranças referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, janeiro e junho de 2021, determinando a readequação dos valores à média de consumo dos doze meses anteriores, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças impugnadas são legítimas, à luz da ausência de justificativa técnica plausível e de prova da regularidade da medição; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica, enquanto fornecedora de serviço essencial, deve comprovar a legitimidade das faturas contestadas, especialmente quando apresentarem valores significativamente superiores à média de consumo da unidade, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

Incumbe à fornecedora, conforme art. 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar apenas documentos unilaterais, como histórico de consumo e extratos de sistema próprio, sem perícia técnica ou prova robusta da regularidade da medição.

5.

A ausência de justificativa técnica e a não comprovação da efetiva ocorrência de maior consumo afastam a legitimidade das cobranças impugnadas, autorizando sua readequação à média dos últimos doze meses anteriores ao período contestado.

6.

A cobrança desproporcional e não comprovada, com ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial, extrapola o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço, apta a gerar abalo à esfera moral da consumidora.

7.

O valor fixado para reparação por danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a legitimidade de faturas com valores significativamente superiores à média de consumo do usuário, sob pena de inversão do ônus da prova.

2.

A cobrança desproporcional e sem justificativa técnica plausível caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a readequação do valor à média de consumo anterior.

3.

A ameaça de suspensão de serviço essencial, aliada à cobrança indevida, configura violação à esfera moral do consumidor, ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1007187-92.2019.8.11.0002; TJMT, RI 1021263-51.2024.8.11.0001; TJMT, ApCiv 1000084-73.2022.8.11.0052.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
” ajuizada por
Eva Maria Moreira,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando indevidas as faturas R$ 2.559,05 (dois mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), R$ 1.432,89 (um mil e quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), R$ 1.376,40 (um mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), R$ 981,94 (novecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), referente aos meses de novembro e dezembro de 2019, janeiro e junho de 2021, determinado a realização de nova leitura de acordo com a média dos valores cobrados dos últimos doze meses anteriormente ao reclamado pela autora. Ainda, condenou a Requerida, ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A Apelante sustenta que os valores cobrados correspondem à leitura real efetuada no medidor da unidade consumidora e que, portanto, estão em conformidade com os procedimentos regulares adotados pela empresa.

Destaca que o consumo discutido não destoou significativamente da média histórica, especialmente considerando os meses mais quentes do ano, quando há naturalmente um acréscimo no uso de energia elétrica.

Ressalta que não há nos autos qualquer prova de falha na medição, de erro no equipamento ou de qualquer outro elemento técnico que indique ilicitude por parte da recorrente.

Afirma que a cobrança de valores que considera devidos não caracteriza, em si, falha na prestação do serviço ou violação à personalidade da consumidora, de forma que não há falar em reparação por danos morais.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões defendendo o não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
” ajuizada por
Eva Maria Moreira,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial

Extrai-se dos autos que Eva Maria Moreira, ajuizou a a sobredita ação em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, alegando cobrança abusiva e indevida de faturas de energia elétrica nos meses de novembro/2020 (R$ 2.559,05), dezembro/2020 (R$ 1.432,89), janeiro/2021 (R$ 1.376,40) e junho/2021 (R$ 981,94).

Relatou que os valores são incompatíveis com o padrão de consumo e que, em 09/06/2021 foi realizada vistoria unilateral pela requerida, com registro de desvio no ramal de entrada; contudo, não havia moradores no imóvel durante parte do período contestado.

Por fim, requereu a declaração indevida das cobranças de energia elétrica referentes aos meses questionados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A requerida, apresentou contestação, sustentando que o faturamento foi baseado em leituras reais do medidor e alegando regularidade no sistema de medição, atribuindo, ainda, o aumento do consumo às variações climáticas e maior uso de aparelhos elétricos pelo usuário da unidade consumidora.

Argumentou que não houve suspensão de fornecimento nem negativação do nome da autora, de forma que inexiste dano moral a ser reparado.

Instadas a especificar provas, a Requerida requereu o julgamento antecipado, ao passo que a Requerente permaneceu silente.

A Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para:

I- DECLARAR indevida as faturas R$ 2.559,05 (dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), R$ 1.432,89 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), R$ 1.376,40 (um mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), R$ 981,94 (novecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), referente aos meses de novembro e dezembro de 2019, janeiro e junho de 2021, bem como, que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora.

II- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação. [...]”

Contra essa decisão,
a Requerida
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Como se sabe, a concessionária de energia elétrica, na condição de fornecedora de serviços essenciais, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sendo sua responsabilidade demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas pelo consumidor.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, o ônus da prova pode ser invertido, cabendo à empresa demonstrar a licitude das faturas questionadas.

No caso, a Apelante não se desincumbiu desse encargo, limitando-se a afirmar que tais cobranças refletem o real consumo dos referidos meses e não destoa de forma relevante do padrão de habitualidade da unidade consumidora, além de alegar que é perceptível uma maior utilização pela parte autora nos meses mais quentes do ano.

Assim, tais alegações não possuem qualquer lastro probatório idôneo que justificasse a cobrança do alusivo acúmulo de consumo.

Consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, competia à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Limitou-se a juntar histórico de consumo e extratos gerados por seu próprio sistema, sem qualquer comprovação de que a unidade consumidora em questão apresentava padrão compatível com os valores cobrados.

Os documentos unilaterais não são hábeis a infirmar a narrativa da parte autora, tampouco substituem eventual necessidade de perícia técnica – providência que não foi sequer requerida pela ré, nem tampouco promovida de ofício.

Ademais, em sede de contrarrazões, a parte apelada impugna de forma contundente os elementos probatórios apresentados pela ré, sustentando inclusive que não houve qualquer notificação ou reaviso acerca das supostas divergências de consumo, tampouco foram tomadas medidas preventivas pela concessionária para esclarecimento da situação.

Ademais, nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA EXCESSIVA SEM JUSTIFICATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito imputado ao consumidor, reconhecendo como abusiva a fatura do mês de abril de 2021, no valor de R$ 8.008,25, e determinando sua readequação à média dos quatro meses anteriores. A sentença também aplicou multa pelo descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da fatura impugnada é legítima, considerando a ausência de justificativa plausível para o valor excessivo; e (ii) estabelecer se a readequação do valor da fatura à média de consumo dos meses anteriores é medida cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de valor manifestamente desproporcional, sem comprovação da regularidade do medidor ou justificativa plausível, caracteriza cobrança indevida.

A concessionária tem o ônus de demonstrar a legitimidade da fatura contestada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo correta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A jurisprudência reconhece que, diante de consumo atípico sem explicação razoável, a readequação do valor cobrado com base na média dos meses anteriores é medida justa e proporcional.

A ausência de provas concretas pela concessionária reforça a inconsistência da cobrança, sendo descabida a alegação de enriquecimento sem causa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a legitimidade de fatura com valor significativamente superior à média de consumo do usuário. 2. A readequação do valor da fatura à média de consumo anterior é medida cabível quando demonstrada a desproporcionalidade da cobrança sem justificativa plausível.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 137.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI 1021263-51.2024.8.11.0001; TJMT, ApCiv 1007187-92.2019.8.11.0002.

(N.U 1001561-64.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

No caso em apreço, restou evidenciado que houve falha na prestação do serviço, diante da cobrança de valores incompatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora, sem que tenha sido oportunizado à autora qualquer meio de esclarecimento eficaz, tampouco apresentada justificativa técnica concreta pela empresa.

A alegação da apelante de que a variação de consumo decorre de fatores sazonais não encontra respaldo nos autos. A ausência de prova técnica e a fragilidade dos elementos apresentados impedem a inversão da

narrativa consolidada na sentença, especialmente diante da hipossuficiência técnica da parte consumidora.

Quanto ao dano moral, não se trata aqui de mero aborrecimento, mas de situação que envolveu a ameaça de corte de serviço essencial e exposição indevida da consumidora, circunstâncias que afetam sua esfera existencial e justificam a reparação arbitrada.

Nesse sentido o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSISTÊNCIA DOS VALORES RETIFICADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Desconstituição do Débito c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela Provisória de Urgência, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a desconstituição dos débitos objeto da lide e condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a exigibilidade das faturas objeto do litígio, ainda que de forma retificada, bem como a diminuição do quantum arbitrado a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a exigibilidade da cobrança dos valores refaturados administrativamente; e (ii) a razoabilidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de energia elétrica não demonstrou a regularidade da cobrança inicial, razão pela qual escorreita a decisão de desconstituição dos valores originalmente exigidos. Contudo, tendo em vista que a unidade consumidora permaneceu ativa e que a própria ré procedeu ao refaturamento das contas, deve ser reconhecida a exigibilidade dos valores retificados. 4. A cobrança manifestamente excessiva por serviço essencial, causando angústia e transtornos que extrapolam o mero dissabor, justifica a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a exigibilidade das cobranças, nos valores refaturados pela concessionária, mantendo-se os demais termos da sentença. Teses de julgamento: “1. É devida a cobrança pelo consumo de energia elétrica, após necessário refaturamento administrativo, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor; 2. A cobrança manifestamente excessiva de serviço essencial justifica indenização por danos morais em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, § 11. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, e REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059). (N.U 1000084-73.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) revela-se razoável, proporcional ao dano e em conformidade com os parâmetros da jurisprudência dominante.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, interposto, mantendo-se incólume o ato sentencial.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025